Tribunal: STF
Processo: RHC 255421
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 208.726/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO, UM TENTADO E OUTRO CONSUMADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade do agravante, em razão do modo de execução do crime, bem como do risco concreto de reiteração delitiva, porquanto o acusado possui condenação transitada em julgado pelos crimes de falsa identidade, receptação e porte ilegal de arma de fogo. 3. No âmbito do habeas corpus, não se admite a produção de provas, uma vez que essa ação constitucional é voltada para corrigir ilegalidades evidentes. Assim, não cabe sua utilização para examinar questões relacionadas à materialidade ou à autoria do delito. 4. Agravo regimental improvido.”.(eDOC 158, p. 1)



    O recorrente narra (eDOC 164) haver sido decretada sua prisão preventiva em razão da suposta prática dos crimes do art. 121, § 2º, I, III, IV c/c art. 14, II, na forma do art. 29, ambos do CP, praticado em julho de 2023; e art. 121, § 2º I, III, IV, V, na forma do art. 29, ambos do CP, consumado em novembro de 2023, ambos praticados contra a vítima Adenir Batista dos Santos Junior.



    Afirma que não há fundamentação idônea para a manutenção do decreto preventivo, haja vista que há mera especulação de que o recorrente seja integrante de organização criminosa, destituída de qualquer comprovação mínima.



    Ressalta que “não é razoável que se tolere transformar em verdade meras especulações, sem identificação de um só fato que lhes sirva de fundamento, conforme ocorre no caso vertente em relação ao ora paciente”. (p. 6)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva e determinado o trancamento da ação penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “A prisão preventiva do recorrente foi decretada nos seguintes termos (fls. 486-491, grifo próprio):



    Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para a apuração da suposta prática: (I) do crime do artigo 121, § 2º, I, III, IV c/c art. 14, II, na forma do art. 29, ambos do CP, ocorrido no dia 28 de julho de 2023, por volta das 19h30min, na Rua João Barreto da Silva, nº 370, Vila Real Santista, nesta cidade e Comarca de Hortolândia, no estabelecimento “Bar tô Chegando”, em tese praticado pelos denunciados: DANTAS FIGUEIREDO, vulgo “Diogo Fala Fina” ou simplesmente “FF”; ADILSON LUIZ XAVIER, vulgo “Adriano Gordão” ou simplesmente “AG”, “Dirso” ou “Marquinho”; e MATEUS DA SILVA OLIVEIRA, vulgo “Periquito”; em face da vítima Adenir Batista dos Santos Junior; e (II) do crime do artigo 121, § 2º I, III, IV, V, na forma do art. 29, ambos do CP, ocorrido no dia 16 de novembro de 2023, por volta das 10h30min, na Rua Guatambu, próximo da Delegacia de Polícia, Parque Pinheiros, nesta cidade e Comarca de Hortolândia, em tese praticado pelos denunciados: DIOGO DANTAS FIGUEIREDO, vulgo “Diogo Fala Fina” ou simplesmente “FF”; ADILSON LUIZ XAVIER, vulgo “Adriano Gordão” ou simplesmente “AG”, “Dirso” ou “Marquinho”; ADRIANO DIAS DE FREITAS JÚNIOR, vulgo “Tupã”, (falecido); MATEUS DA SILVA OLIVEIRA, vulgo “Periquito”; DANIEL COSTA DE OLIVEIRA, vulgo “Daniel Gordinho” ou “Codorna”; ALLAN GOMES SANTANA, vulgo “Jagunço”, “Jajá”; ROBERT XAVIER FAGUNDES, vulgo “Boy' ou “Chupa Bife”; IVAN AGRICIO DA SILVA JUNIOR, vulgo “Menor”; GUSTAVO DOS SANTOS ARAUJO, vulgo “Perninha” ou simplesmente “Pé Podre”, em face da vítima Adenir Batista dos Santos Junior. 



    [...]



    No âmbito do habeas corpus, não se admite a produção de provas, uma vez que essa ação constitucional é voltada para corrigir ilegalidades evidentes. Assim, não cabe sua utilização para examinar questões relacionadas à materialidade ou à autoria do delito. A análise do decreto prisional revela que a custódia cautelar está adequadamente fundamentada na necessidade de preservar a ordem pública, considerando a gravidade do crime e o envolvimento do acusado como um dos líderes da "Família Fala Fina", organização criminosa dedicada a atividades ilícitas, como tráfico de drogas, homicídios e agiotagem. Além disso, conforme apurado nos autos, o acusado teria se associado a outros membros da facção para planejar e executar o homicídio de uma vítima, sendo responsável por contratar terceiros para a realização do crime, consumado em 16/11/2023. Tais elementos, que evidenciam a gravidade do delito cometido, justificam a imposição da prisão cautelar como medida necessária para garantir a ordem pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada com base no modus operandi do delito. Outrossim, conforme registrado pelo Juízo de primeiro grau, existe o risco concreto de reiteração delitiva, pois o réu possui condenação transitada em julgado pelos crimes de falsa identidade, receptação e porte ilegal de arma de fogo (processo n. 0008135-91.2007.8.26.0604), conforme consta em sua certidão criminal. Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que considera a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, como fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, a fim de assegurar a ordem pública, como demonstrado no presente caso. Nesse sentido, destacam-se os julgados: AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registre-se que no caso ora em análise, justifica-se a segregação cautelar com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e desmantelar organização criminosa que vem agindo no tráfico de drogas, homicídio e agiotagem na região. Extrai-se dos autos que o paciente supostamente integra a organização criminosa denominada “Família Fala Fina” e foi apontado como o responsável por planejar e contratar terceiros para executar a tentativa de homicídio ocorrida em 28.7.2023, bem como para a consumação do homicídio que ocorreu em 16.11.2023, ambos praticados contra mesma vítima.



    Acresça-se que o paciente ostenta condenações transitadas em julgada pelos crimes de falsa identidade, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Desse modo, considerando a habitualidade delitiva do paciente, a manutenção do decreto preventivo é medida que se impõe.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente